Tribunal: TJSP
Processo: 0182165-60.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro médico - Alegação de que a decisão embargada deve ser anulada em razão da ausência da data de julgamento na intimação publicada do Diário Eletrônico da Justiça, o que impediu a realização de sustentação oral, em manifesto prejuízo ao seu direito de defesa – Descabimento – Caso em que o embargante foi devidamente cientificado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro médico - Alegação de que a decisão embargada deve ser anulada em razão da ausência da data de julgamento na intimação publicada do Diário Eletrônico da Justiça, o que impediu a realização de sustentação oral, em manifesto prejuízo ao seu direito de defesa – Descabimento – Caso em que o embargante foi devidamente cientificado da sessão de julgamento realizada em 10 de setembro de 2019, através de intimação realizada em nome da advogada que o representa nos autos (Fabiana Mancuso Attié Gelk – OABSP no 250.630) no Diário da Justiça Eletrônico publicado em 30 de agosto de 2019 - Embargante que deve ser condenado por litigar de má-fé, pois, intencionalmente, tentou alterar a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário nos autos, ao alterar o conteúdo da publicação oficial reproduzida na petição de embargos de declaração, suprimindo a data da realização da sessão de julgamento, com o único propósito de ludibriar e induzir a Turma Julgadora a erro, para tentar obter a anulação do julgado e procrastinar o andamento do feito - Embargos rejeitados, com condenação nas penalidades previstas aos litigantes de má-fé.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0182165-60.2010.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RUBENS DO VAL JUNIOR, é embargado MARTA GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0182165-60.2010.8.26.0100/50000 - São Paulo - R
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0182165-60.2010.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: RUBENS DO VAL JÚNIOR
EMBARGADA: MARTA GONÇALVES DA SILVA
INTERESSADA: CASA DE SAÚDE SANTA RITA S/A
VOTO No 19.025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de Indenização por
Danos Morais
Erro médico - Alegação de que a decisão
embargada deve ser anulada em razão da ausência da data de
julgamento na intimação publicada do Diário Eletrônico da
Justiça, o que impediu a realização de sustentação oral, em
manifesto prejuízo ao seu direito de defesa Descabimento
Caso em que o embargante foi devidamente cientificado da sessão
de julgamento realizada em 10 de setembro de 2019, através de
intimação realizada em nome da advogada que o representa nos
autos (Fabiana Mancuso Attié Gelk OABSP no 250.630) no
Diário da Justiça Eletrônico publicado em 30 de agosto de 2019 -
Embargante que deve ser condenado por litigar de má-fé, pois,
intencionalmente, tentou alterar a verdade dos fatos e procedeu
de modo temerário nos autos, ao alterar o conteúdo da publicação
oficial reproduzida na petição de embargos de declaração,
suprimindo a data da realização da sessão de julgamento, com o
único propósito de ludibriar e induzir a Turma Julgadora a erro,
para tentar obter a anulação do julgado e procrastinar o
andamento do feito - Embargos rejeitados, com condenação nas
penalidades previstas aos litigantes de má-fé.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão exarado a fls. 722/736, com alegação de que a decisão embargada deve ser
anulada em razão da ausência da data de julgamento na intimação publicada do Diário
Eletrônico da Justiça, o que impediu a realização de sustentação oral, em manifesto
prejuízo ao seu direito de defesa. Alega, ainda, que a decisão embargada é omissa por
deixar de fundamentar adequadamente a manutenção do quantum indenizatório.
É o relatório do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0182165-60.2010.8.26.0100/50000 - São Paulo - R
A pretensão do embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Ainda que não se detecte contradição na decisão
embargada, para que não paire qualquer dúvida a respeito da questão ventilada nos
embargos, basta frisar que o embargante foi devidamente cientificado da sessão de
julgamento realizada em 10 de setembro de 2019, através de intimação realizada em nome
da advogada que o representa nos autos, Fabiana Mancuso Attié Gelk (OAB/SP no
250.630) no Diário da Justiça Eletrônico publicado em 30 de agosto de 2019, a mesma
indicada na petição dos presentes embargos (cfr. fls. 741).
A propósito, confiram-se relevantes trechos da
publicação oficial acima referida:
“Processamento 5o Grupo - 9a Câmara Direito Privado - Páteo do
Colégio, 73 - 6o andar - sala 607 PRÓXIMOS JULGAMENTOS
Seção de processamento do(a) 9a Câmara de Direito Privado -
Palácio da Justiça, sala 622 - 6° andar - ORDEM DO DIA
PARA OS JULGAMENTOS EM SESSÃO ORDINÁRIA
DA(O) 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A REALIZAR-
SE EM 10 DE SETEMBRO DE 2019 (TERÇA-FEIRA), NA
PALÁCIO DA JUSTIÇA, SALA 622 - 6° ANDAR -, COM
INICIO ÀS 09:30 HORAS. NOTA: OS ADIADOS E SOBRAS
DESTA SESSÃO SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA
SESSÃO SUBSEQUENTE. OS PEDIDOS DE PREFERÊNCIA E
SUSTENTAÇÃO ORAL DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ O
INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO” (página 1.582, grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0182165-60.2010.8.26.0100/50000 - São Paulo - R
“72 - 0182165-60.2010.8.26.0100 - Processo Físico - Apelação
Cível - São Paulo - Relator José Aparício Coelho Prado Neto -
Apelante: Rubens do Val Junior - Apelado: Marta Gonçalves da
Silva - Interessada: Casa de Saúde Santa Rita S.A. - Interessado:
Porto Seguro Seguro Saúde S/A - Advogada: Fabiana Mancuso
Attié Gelk (OAB: 250630/SP) (Fls: 275) - Advogado: Raul Canal
(OAB: 137192/SP) (Fls: 275) - Advogada: Alessandra de Lourdes
Paladino Rodrigues (OAB: 286425/SP) - Advogada: Maria Silvia
de Campos Lilla (OAB: 61839/SP) (Fls: 101) - Advogado: Lucas
Renault Cunha (OAB: 138675/SP) (Fls: 154) - Advogado:
Justiniano Proenca (OAB: 43319/SP) (Fls: 154)” (página 1.588
grifei)”.
Forçoso concluir, portanto, que o embargante foi
devidamente intimado acerca da data, horário e local em que foi realizado do julgamento
do recurso de apelação no 0182165-60.2010.8.26.0100, sendo descabida a alegação de que
teve seu direito de defesa cerceado por falha procedimental.
Por outro lado, o embargante deve ser condenado por
litigar de má-fé, pois, intencionalmente, tentou alterar a verdade dos fatos e procedeu de
modo temerário nos autos, restando configuradas as hipóteses previstas no artigo 80,
incisos II e V, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a teor do que se verifica as fls. 739, o
embargante deliberadamente alterou o conteúdo da publicação oficial reproduzido na
petição de Embargos de Declaração, suprimindo a data da realização da sessão de
julgamento, com o único propósito de ludibriar e induzir a Turma Julgadora a erro, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0182165-60.2010.8.26.0100/50000 - São Paulo - R
tentar obter a anulação do julgado com o evidente intuito de procrastinar o andamento do
feito, tudo a comprovar sua condição de litigante de má-fé, que, obviamente, só prejuízos
trouxe à embargada.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, e,
pela litigância de má-fé, nos termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 81,
“caput”, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa
equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido e indenização em favor
da embargada, ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator